Tribunal: TJPA
Processo: 0806490-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806490-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MANOEL VITOR SARMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

PRESENTES NOS AUTOS. SUMULA 08 DO TJE/PA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO ESCORREITA. ART. 311 DO CPP. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de MANOEL VITOR SARMENTO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo Singular de Belém/PA, nos autos do processo crime n° 0021587-14.2019.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito (19.09.2019), convertida em preventiva em 20/09/2019 e, denunciado pela suposta pratica tipificada no art. 157, § 2°, inciso II , § 2°, II -A, I do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Alega, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante que não poderia ser convalidada por requerimento da acusação; a decisão decretando a prisão preventiva não aponta suficientemente a necessidade da custódia cautelar (mera narrativa abstrata do tipo penal incriminador) a revelia do art. 310, II , do CPPB; mora processual injustificável apreciação pedido liberdade provisória; invoca a Recomendação n° 62, do CNJ, quanto à reavaliação das prisões, bem como aplicação do princípio ambiental da prevenção, como já apontou a OMS, e a ADPF 347, que declarou inconstitucional o Sistema prisional do Brasil.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão cautelar , e no mérito, a deferimento da ordem em face de o paciente ostentar predicativos objetivo-subjetivos, o que o habilita a responder o processo em liberdade em época de pandemia por COVID-19.

Os autos foram enviados a minha relatoria.

A liminar foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (ID: 3277904).

Prestadas as informações (ID: 3297062) os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

A prisão do paciente encontra-se escorreita, além de que a alegação de ilegalidade da prisão por ter sido requerida pelo Órgão Ministerial, encontra respaldo no art. 311, do CPP,
verbis:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (nova redação dada pela Lei n° 13.964/2019)

Reproduzo decisão jurisprudencial citada pelo Custos Legis,
verbis:

[...]
2. Havendo requerimento do Ministério Público na audiência de custódia, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva na fase investigatória, nos termos do previsto no art. 311 do CPP, segundo o qual: Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
3. Habeas corpus conhecido em parte, e nesta extensão, denegado. (STJ - HC: 392529 GO 2017/0058969-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Observo que os requisitos do art. 312 encontram-se presentes nos autos, os indícios de autoria no auto de prisão em flagrante na posse da res furtiva, comprovando a materialidade, além de que o paciente sempre mandava, durante o assalto que o comparsa atirasse nas vítimas. A prisão preventiva foi decretada na garantia da ordem pública

O processo caminha regularmente, paciente já foi denunciado e a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 30/03/2020 não ocorrendo em razão da suspensão do período forense pela Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, Diário de Justiça Eletrônico, Edição nº 6862/2020, de 24/03/2020.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, já possui residência e emprego fixo na Comarca, por si só, não é capaz de

garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos

ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício, Ressalto, ainda que o crime foi praticado com violência e grave ameaça (roubo).

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, em consonância com o mérito do parecer ministerial. É o voto.

Belém, 24/07/2020